Tribunal: STF
Processo: ARE 1508981
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 46, p. 1-7) da decisão (eDOC 41, p. 1-5) que não admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34, p. 1-12) interposto pelo ora recorrente de acórdão proferido pela 1ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDOC 27, p. 1-54).



     O ora recorrente, do supracitado acórdão do TJDFT, também interpôs recurso especial (eDOC 32, p. 1-65), o qual não foi admitido pelo Presidente daquela Corte (eDOC 41, p. 1-5).



    O ora recorrente informou “a perda superveniente de objeto do presente Recurso Extraordinário com Agravo. Isso porque quando o processo tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça, como o EAREsp n. 1.465.998/DF, houve o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.” (eDOC 203, p. 1), bem como apresentou “acórdão proferido pelo egrégio STJ que reconheceu a prescrição no caso dos autos” (eDOCs 207-208). 



    É o relatório, no essencial.



    Decido.



    Preliminarmente, constato que a 3ª Seção do STJ, em 20.6.2024, ao apreciar os “EDcl no AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1465998 - DF”, proferiu acórdão (eDOC 194, p. 1-7), de cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DESDE O JULGAMENTO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 



    1. Apenas se admitem embargos de declaração quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, situações que não se fazem presentes. 



    2. Não há falar em vício no acórdão embargado. A matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Na trilha da orientação da Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.920.091/RJ (Tema 1.100), fixou a seguinte tese: ‘O acórdão condenatório de que trata o inciso IV do art. 117 do Código Penal interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório de sentença condenatória, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.’ 



    4. No caso, tendo sido fixada a pena de 1 ano e 2 meses de reclusão para cada um dos crimes ambientais cometidos, o prazo prescricional regula-se pelo período de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do CP, de modo que transcorreu lapso temporal superior desde a publicação do acórdão confirmatório da condenação ocorrida em 29/8/2018. 



    5. Embargos de declaração rejeitados. Ordem concedida, de ofício, para declarar extinta a punibilidade das condutas delituosas em exame, pela prescrição da pretensão punitiva estatal.” (eDOC 194, p. 1-2; grifos nossos) 



    Registre-se, ainda, o trânsito em julgado do citado AREsp ocorrido em 16.8.2024 no âmbito do STJ (certidão; eDOC 201, p. 1).



    Assim, considerados os fundamentos fáticos e jurídicos contidos na citada decisão do STJ, também não mais subsiste interesse jurídico legítimo do recorrente a ser amparado na presente via do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente